Tribunal: STJ
Processo: 0110566-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992350 - SP (2025/0110566-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDERSON RIBEIRO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O
. NÃO
CORPUS
WRIT
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
UTILIZADOS
NA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão
agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47493620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: dab42a21-9718-4567-9683-2f4642f2697f

AgRg no HABEAS CORPUS No 992350 - SP (2025/0110566-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDERSON RIBEIRO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O
. NÃO
CORPUS
WRIT
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
UTILIZADOS
NA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão
agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (e-STJ fls. 263/269) interposto contra decisão
de minha relatoria (e-STJ fls. 255/259), que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
em favor de LEANDERSON RIBEIRO DE JESUS.
Narram os autos que o paciente/agravante foi condenado, em primeira
instância, como incurso no delito previsto no artigo 33,
, da Lei n. 11.343/2006, às
caput
penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa (e-STJ, fls. 43
/49).
Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, que foi desprovido (e-
STJ, fls. 31-39).
Neste
(e-STJ, fls. 2/30), o impetrante alegou que a Corte local incorreu
writ
em constrangimento ilegal ao manter a sentença.
Documento eletrônico VDA47263823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:46:36
Código de Controle do Documento: 224b89d0-d60b-4523-b035-ef156cd2105e

Sustentou ser cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do
tráfico privilegiado no patamar máximo, sob o argumento de que o critério atinente à
natureza e quantidade de entorpecentes, isoladamente, não pode ser utilizado para afastar
a minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Insurgiu-se, ainda, contra a condenação pela prática do crime previsto no art.
35 da Lei 11.343/2006, diante da ausência de comprovação das elementares estabilidade
e permanência.
Em razão do redimensionamento da reprimenda, pugnou pela fixação do
regime inicial aberto, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Ao final, pleiteou, liminarmente e no mérito, a aplicação da redutora no
patamar de 2/3, a fixação de regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
O
não foi conhecido (e-STJ fls. 255/259).
habeas corpus
Nesta oportunidade, o recorrente argumenta que todos os Pactos e Convenções
citados na decisão que não conheceu do Habeas Corpus são tratados internacionais de
direitos humanos que foram, todos, assinados, ratificados e internalizados pelo Brasil, ou
seja, são tratados que foram incorporados à legislação brasileira pela promulgação por
meio dos respectivos decretos do Executivo, que tornaram públicos seus textos e
(e-STJ, fl. 267).
determinaram sua execução
Acrescenta, ainda, que não pretende a defesa discutir o teor das provas
juntadas aos autos, em razão da vedação da Súmula 7 desta Corte Especial, de modo que
o intuito é o de tão-somente revisar a validade da conclusão a que chegou o Tribunal a
quo, ao entender que a decisão dos jurados não afrontou as provas produzidas nos autos
(e-STJ, fl. 268).
Pleiteia, ao final, a reconsideração da decisão, para que a ordem em habeas
seja concedida.
corpus
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA47263823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:46:36
Código de Controle do Documento: 224b89d0-d60b-4523-b035-ef156cd2105e

Afinal, a defesa não infirmou a fundamentação utilizada na decisão agravada

para não conhecer o
, qual seja, de que a reincidência do paciente impede a
writ
concessão do redutor do tráfico privilegiado, bem como o abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena.
Portanto, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 182/STJ, segundo o qual é
inviável o agravo que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA47263823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:46:36
Código de Controle do Documento: 224b89d0-d60b-4523-b035-ef156cd2105e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 992.350 / SP
Número Registro: 2025/0110566-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15154454220248260228 21856292024
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO LEANDRO DIAS
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDERSON RIBEIRO DE JESUS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDERSON RIBEIRO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47458052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: 00f44a4c-18bf-40e4-9157-b27c40d46347

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: 00f44a4c-18bf-40e4-9157-b27c40d46347